Tribunal: TJDFT
Processo: 0729367-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão que deferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, foi concedida a tutela de urgência a ISABELLA SARCINELLI VICHI, em virtude de o juízo a quo ter reconhecido, de plano, falha na prestação de serviço bancário que resultou em falsos pagamentos realizados por terceiros que utilizaram a conta da autora. Tal fato resultou no prejuízo de R$19.500,00 à consumidora. Assim, por meio da concessão da tutela provisória determinou-se o bloqueio via Sisbajud daquele montante, bem como sua restituição à cliente. Em suas razões recursais, o suplicante aduziu que “a mencionada tutela foi concedida antes mesmo de que fosse oportunizado ao banco a oportundiade de se manifestar, ignorando-se o fato de que a autora não faz juz à concessão da tutela que fora ora deferida.” (ID 49212874). Outrossim, sustentou que não restaram preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela provisória. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo àquela decisão e sua confirmação, ao final, com a reforma da decisão recorrida. Preparo adequado (ID 49212880 e 49212892). Em verificação aos autos originários, verificou-se a que a decisão fora cumprida. O agravante manifestou-se acerca do exaurimento da decisão e eventual falta de interesse recursal (ID 49723727). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O presente agravo de instrumento possui como escopo suspender decisão que determinou o bloqueio via Sisbajud de determinada quantia, bem como reformar o decisum quanto à ordem de restituição à cliente. Ocorre que, com o cumprimento do determinado na decisão que concedeu a tutela provisória, esta se exauriu, tornando-se inegável a perda de objeto do pleito recursal. Desse modo, no caso, é forçoso o reconhecimento da falta de interesse do recorrente. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006